Tribunal: STF
Processo: ARE 1283963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. DESCONSTITUIÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PER SALTUM (ART. 1.013, §4º, DO CPC). TERMO DE COMPROMISSO. NATUREZA JURÍDICA. CONTRATO COOPERATIVO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO FIRMADA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS DESPENDIDAS. DÍVIDA DE VALOR. OBRIGAÇÃO DE DAR (PAGAMENTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
    1. Constatada a existência de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença, sua desconstituição é medida que se impõe.
    2. Apresenta-se possível o julgamento per saltum, na hipótese de desconstituição da sentença, quando a causa se encontra madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC/15.
    3. O termo de compromisso firmado entre entes políticos para transferência de recursos financeiros destinados à satisfação de interesses públicos, embora não possua caráter comutativo ou distributivo - ínsito aos negócios jurídicos em que os interesses das partes são contrapostos -, enquadra-se no conceito de “contrato cooperativo”, ou seja, voltado à realização de objetivo comum entre as partes.
    4. Face à natureza contratual do termo de compromisso, a inadimplência de uma das partes faz surgir o direito da outra em pleitear o cumprimento das obrigações assumidas no instrumento, salvo se comprovada a incidência da regra exceptio nom adimpleti contractus (art. 476, do Código Civil).
    5. Sendo incontroversa a ausência de realização dos repasses, pelo Estado de Minas Gerais, das verbas públicas que seriam destinadas à construção de unidade básica de saúde no Município de São Gotardo, e demonstrado que, não obstante a mora estatal, o ente municipal cumpriu a obrigação em realizar a obra e colocar a UBS em funcionamento, patente seu direito ao recebimento dos valores inadimplidos.
    6. Constatado que, em razão da celebração de contrato administrativo com empresa privada, o Município utilizou recursos próprios para pagamento da obra, deve o Estado ser condenado ao ressarcimento dos valores despendidos pela municipalidade, já que a obrigação de repassar “fundo a fundo” as quantias que seriam necessárias ao financiamento da obra tornou-se inócua."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II, e 100 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente